Tribunal: TJBA
Processo: 8000561-98.2024.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8000561-98.2024.8.05.0043 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MAGDA DA SILVA MOTA FRANCISCO Advogado(s): JAMILE DE AGUIAR LIMA APELADA: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): PAULO ABBEHUSEN JÚNIOR ACORDÃO APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE COM ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO TRIENAL DA PRETENSÃO AUTORAL. IRRESIGNAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ENTENDIMENTO DO STJ. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO DO ARTIGO 206, § 3º, INCISO V, DO CÓDIGO CIVIL. DEMANDA JUDICIAL ANTERIOR EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PARÁGRAFO ÚNICO, DO ARTIGO 202, DO CÓDIGO CIVIL. RECONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR DO ÚLTIMO ATO PROCESSUAL. NOVA AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL, A PARTIR DA DATA DA EXTINÇÃO DA DEMANDA ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DE OFÍCIO DO ARTIGO 27, DO CDC. SENTENÇA. REFORMA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM, PARA O REGULAR TRAMITAR DO FEITO. APELAÇÃO. PROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000561-98.2024.8.05.0043, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, determinando o retorno dos autos à origem, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.